Tribunal: TJDFT
Processo: 0015750-96.2016.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015750-96.2016.8.07.0006 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o reexame da preliminar de incompetência do juízo quando a matéria já foi apreciada em sede de Habeas Corpus, por acórdão transitado em julgado. 2. Constatado o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva quando, considerando a pena máxima cominada ao crime, não se verifica a ocorrência do transcurso do lapso temporal correspondente previsto no artigo 109 do Código Penal, entre a data do recebimento da denúncia e o seu aditamento, nem tampouco até a sentença. 4. Deve ser mantida a sentença condenatória se as provas contidas nos autos demonstram que o réu, de forma livre e consciente, lesionou gravemente a vítima, no contexto de violência doméstica, incorrendo nas penas do art. 129, § 1o, inciso III, e §§ 9o e 10, todos do Código Penal. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas. 6. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, conforme demonstrado pelo laudo da perícia e pelos depoimentos. 7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, prejudicial de prescrição rejeitada, e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 157, caput, e 395, inciso III, ambos do CPP, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que o recorrente não estava no local indicado na denúncia, no momento em que teria sido praticado o ilícito. Tece considerações acerca da ilicitude da prova decorrente de informações médicas da vítima sem a autorização desta e sem prévia decisão judicial deferindo a quebra do sigilo médico. Defende que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais; c) artigo 59 do Código Penal, buscando a redução da sua pena-base ao mínimo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, alega afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “ O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.344.097/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 59 do CP e 157, caput, e 395, inciso III, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesses aspectos, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454662 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028